Tribunal: TJDFT
Processo: 0736674-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736674-29.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DE JESUS RIBEIRO, ELIZABETH SKVARNAVICIUS, THIAGO PASCHOAL FIGUEIREDO, ANNE CAROLINE ARAUJO DE AZEVEDO APELADO: COPAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o apelante Thiago Paschoal Figueiredo para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos a declaração de hipossuficiência por ele firmada ou eventual procuração de seu patrono, com poderes específicos para tanto, a fim de se analisar o pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator